Tribunal: TJES
Processo: 5003301-92.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003301-92.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WESLEY DE ANDRADE CELESTRINO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NO SERVIÇO. CORTE NO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por WESLEY DE ANDRADE CELESTRINO em face de TELEFONICA BRASIL S.A., em que requer indenização por danos morais pelos motivos a seguir. Narra a parte autora que é cliente da requerida, sendo detentor da linha telefônica fixa nº: 27- 32264644 há mais de 10 anos, bem como de pacote de internet, e teve os serviços contratados interrompidos de forma injustificada, mesmo estando em dia com os pagamentos. Registra que os serviços são utilizados em seu escritório de advocacia, o que o impediu de trabalhar por dias”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para A) condenar a requerida no pagamento de R$4.000,00 em danos morais, B) confirmar a tutela deferida nos autos e C) declarar a inexistência de débitos do autor com a requerida.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Embora a requerida informe que o serviço está sendo prestado regularmente, não cuidou de comprovar o fato suscitado, não havendo qualquer elemento comprobatório nos autos demonstrando o fornecimento contínuo e eficiente do serviço de internet, na velocidade de conexão contratada ou, ao menos, nos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Resolução nº. 574/2011 da Anatel. Outrossim, considera-se defeituoso o serviço quando não fornece a segurança que dele o consumidor pode esperar, levando em consideração o modo de fornecimento, o resultado e o risco razoavelmente esperado e a época em que foi fornecido, respondendo o fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. (art. 14 do CDC)”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado pelo juízo de piso: “Além disso, a falha na prestação do serviço de internet gera um transtorno significativo para o usuário, sobretudo considerando a essencialidade dele nos dias atuais, gera ao autor enorme percalço e estresse. A indenização, nesse caso, deve ser um conforto para o autor diante de todas as agruras sofridas”., sendo que a quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do ocorrido e o número de requerentes, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)